Tribunal: TJES
Processo: 5007142-97.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007142-97.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: HERNANI PESSOA

AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5007142-97.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: HERNANI PESSOA

AGRAVADOS: BANCO ITAUCARD S/A E OUTRO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

A C Ó R D Ã O

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ALEGADA FRAUDE EM FINANCIAMENTO VEICULAR. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO DA LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Hernani Pessoa contra decisão da 3ª Vara Cível de Cariacica que, nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por danos morais, proposta em face de Banco Itaucard S.A. e Banco Santander Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A., indeferiu a tutela de urgência destinada a suspender cobranças e impedir a negativação do nome do autor, sob alegação de fraude em financiamentos de veículos supostamente realizados mediante golpe articulado por terceiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se, à luz do art. 300 do CPC, estão presentes os requisitos da tutela provisória de urgência para suspender obrigações contratuais e impedir a negativação do agravante; e (ii) estabelecer se a alegação de fraude apresentada pelo recorrente apresenta probabilidade suficiente para afastar, em sede liminar, a presunção de validade dos contratos firmados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A análise da tutela de urgência exige demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300 do CPC.

4. Os documentos apresentados pelo recorrente — boletim de ocorrência, prints de conversas e documentação pessoal — não infirmam, de plano, a presunção de validade dos contratos formalizados junto às instituições financeiras.

5. A própria narrativa do agravante, ao admitir que cedeu voluntariamente seu CPF para obtenção de financiamentos por terceiros, compromete a verossimilhança da alegação de inexistência de relação jurídica.

6. A caracterização de eventual fraude demanda dilação probatória exaustiva, para apurar a conduta das partes, a existência dos veículos e a eventual responsabilidade das instituições financeiras, o que inviabiliza a concessão da tutela em cognição sumária.

7. A possível inscrição do nome do agravante em cadastros de inadimplentes, embora danosa, não supre a ausência de probabilidade do direito, pois a urgência deve ser conjugada com robusta plausibilidade das alegações.

7. A decisão de primeiro grau observa os parâmetros legais e jurisprudenciais aplicáveis, inexistindo erro, ilegalidade ou abuso que justifique sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A alegação de fraude em contratos de financiamento exige demonstração robusta e inequívoca para autorizar a concessão de tutela provisória de urgência.

2. A suspensão de cobranças e a vedação de negativação não se justificam quando a probabilidade do direito é tênue e a solução da controvérsia depende de dilação probatória.

3. A urgência isolada não basta para o deferimento da tutela quando ausente prova mínima capaz de afastar a presunção de validade dos contratos firmados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300 e §§ 1º a 3º.

Jurisprudência relevante citada
:
– TJMG, Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.24.154474-1/002, Rel. Des. Marcelo Rodrigues, j. 25/09/2024.
– TJPE, AI 0009066-29.2017.8.17.9000, Rel. Agenor Ferreira de Lima Filho, j. 13/05/2024.
– TJMT, AI 1002335-55.2024.8.11.0000, j. 20/03/2024.
– TJMG, AI 34003408220238130000, Rel. Des. Cavalcante Motta, j. 19/03/2024.
– TJES, AI 5015422-28.2023.8.08.0000, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. 22/03/2024.
– TJES, AI 5003186-44.2023.8.08.0000, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, j. 18/10/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuida-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por

HERNANI PESSOA
, por meio do qual pretende, de plano, a concessão do efeito suspensivo da decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Cariacica, acostada no ID 13588874, que, nos autos da
“ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por danos morais”,
registrada sob n°.5005678-02.2025.8.08.0012
, proposta em face do
BANCO ITAUCARD S.A
e
BANCO SANTANDER AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.,
indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência
.

Em suas razões (ID 13588868), aduz o recorrente que: (i) estão presentes os requisitos necessários para a concessão da medida, na forma do art. 300 do CPC; (ii) a possível negativação do seu nome, por si só, evidencia o perigo do dano e o risco ao resultado útil do processo, risco esse que não se trata de um mero aborrecimento, haja vista que essa negativação seria indevida por se tratar de um financiamento fraudulento; e )iii) a aparência do bom direito se evidencia na documentação anexada aos autos, tais como, boletim de ocorrência,
prints
de conversas, documentos pessoais e ausência de vínculo com os veículos supostamente financiados.

Basicamente diante de tais fatos, requer, liminarmente, a concessão da tutela recursal, para que sejam suspensas, imediatamente, as cobranças relativas aos contratos discutidos, bem como seja proibida a inclusão do nome do recorrente em cadastros de inadimplentes.

No ID 13630022, foi indeferida a concessão do efeito suspensivo almejado pelo agravante.

O agravado,
BANCO ITAUCARD S/A,
em sede de contrarrazões (ID 15912088), pugna pelo desprovimento do recurso, ao passo que o recorrido
BANCO SANTANDER AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
permaneceu inerte, a teor da certidão exarada no ID 17301207.

Pois bem.

De saída, rememoro tratar-se na origem de
“ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por danos morais”
ajuizada pelo requerente
HERNANI PESSOA
em face dos requeridos
BANCO ITAUCARD S.A
e
BANCO SANTANDER AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Aduz o requerente ter sido vítima de um esquema fraudulento de financiamento de veículos.

Segundo narra, o golpe teve início quando um indivíduo identificado como Gabriel entrou em contato, via
WhatsApp
, oferecendo uma suposta oportunidade de investimento segura e legal.

Sustenta que a pessoa de Gabriel afirmou que seu amigo, Renato Aurélio Lopes Cruz, empresário do ramo de aluguel de veículos, precisava expandir sua frota, mas não poderia contrair novos financiamentos em seu nome.

Por isso, buscava terceiros dispostos a emprestar seus CPF’s para a obtenção de créditos junto às instituições financeiras.

Assim, acreditando se tratar de uma operação lícita, aduz que o autor concordou, sendo que, posteriormente, descobriu que foram realizados financiamentos em seu nome para veículos que jamais viu ou teve posse, bem como os bens móveis supostamente financiados em seu nome possivelmente não existem ou já pertencem a terceiros, sem qualquer relação com os bancos demandados.

Basicamente diante de tais fatos, requereu, liminarmente, a suspensão imediata das cobranças referentes aos contratos questionados.

Ao analisar o pedido de tutela de urgência formulado nos autos, a Magistrado de 1º Grau, em resumo, assim se pronunciou:

“(...) Observado o atual momento processual, no qual se espera pronunciamento sobre a antecipação da tutela pretendida, isto é, quando só há no caderno processual a exposição de argumentos e provas documentais produzidas por apenas um dos polos da relação jurídica, urge destacar que fica o magistrado condicionado a um juízo precário dos fatos. Nesse contexto, resta analisar os elementos até então presentes nos autos.

Não vislumbro, nos autos em comento, ao menos em sede de cognição sumária, a presença do requisito da verossimilhança das alegações da parte autora. Isso porque, os contratos de financiamento foram firmados diretamente pelo autor, mediante sua expressa anuência ainda que sob o contexto de uma possível proposta negocial frustrada, o eventual induzimento em erro decorrente de promessa não cumprida, carece de análise em sede de instrução probatória.

Ademais, não há, até o momento, documentos que demonstrem de forma clara e objetiva que os veículos não existiram, ou que os recursos foram desviados de sua finalidade originalmente pactuada, o que reforça a ausência de probabilidade do direito invocado em sede liminar.

Do mesmo modo, não enxergo o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação para o caso de indeferimento da liminar, pois o autor não demonstrou a existência de prejuízo concreto e imediato, tampouco apresentou elementos que evidenciem situação de vulnerabilidade econômica que justificasse medida emergencial. A alegação de dificuldades genéricas, por mais legítima que seja, não é suficiente para sustentar a urgência da medida pleiteada, sobretudo diante da ausência de prova da ilicitude ou nulidade manifesta dos contratos questionados. Assim, mostra-se prudente aguardar a instrução processual para a adequada apreciação da controvérsia”.

Foi justamente contra esta decisão que se interpôs o presente recurso.

Após uma nova análise dos autos, entendo que o recurso de agravo de instrumento não merece ser provido.

Inicialmente, cabe dizer que a tutela provisória de urgência possui disciplina no art. 300 do CPC e, para que haja sua concessão, na modalidade cautelar ou antecipada, deve-se mostrar probabilidade do direito, perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo e, ainda, ausência de perigo da irreversibilidade dos efeitos da decisão:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Leciona, a propósito, o doutrinador Fredie Didier Júnior:

A tutela provisória satisfativa antecipa os efeitos da tutela definitiva satisfativa, conferindo eficácia imediata ao direito afirmado. Adianta-se, assim, a satisfação do direito, com a atribuição do bem da vida. Esta é a espécie de tutela provisória que o legislador resolveu denominar de "tutela antecipada", terminologia inadequada, mas que não será desconsiderada ao longo deste capítulo.

A tutela provisória cautelar antecipa os efeitos de tutela definitiva não-satisfativa (cautelar), conferindo eficácia imediata ao direito à cautela. Adianta-se, assim, a cautela a determinado direito. Ela somente se justifica diante de uma situação de urgência do direito a ser acautelado, que exija sua preservação imediata, garantindo sua futura e eventual satisfação (arts. 294 e 300, CPC). A tutela provisória cautelar tem, assim, dupla função: é provisória por dar eficácia imediata à tutela definitiva não-satisfativa; e é cautelar por assegurar a futura eficácia da tutela definitiva satisfativa, na medida em que resguarda o direito a ser satisfeito, acautelando-o. (Curso de Direito Processual Civil: Teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela. Volume 2 - 10 ed. - Salvador. Ed. Jus Podivm, 2015. p. 568.).

A despeito dos argumentos sustentados pelo recorrente, não há verossimilhança que o recorrente teria sido ludibriado nos contratos que teriam sido firmados com as instituições financeiras.

Embora a inicial de origem tenha sido instruída com documentos que, segundo alega o agravante, comprovem a existência de um golpe que teria sido contra ele praticada e outras pessoas, o elenco probatório não possui força suficiente para, nessa análise inicial, caracterizar a probabilidade do direito do recorrente, necessária para a concessão da tutela ora pretendida.

Ademais, a própria narrativa do autor no sentido de que teria emprestado o seu CPF, com a finalidade de ajudar a terceiros em realizar financiamento bancário, vai de encontro à alegação de inexistência de relação jurídica válida entre as partes ou de desconhecimento do contrato, à míngua da fumaça do bom direito.

O simples registro de um Boletim de Ocorrência, embora demonstre a notícia do crime, não constitui prova cabal da fraude ou da inexigibilidade do título perante as instituições financeiras. Os contratos, em regra, possuem presunção de validade e regularidade formal, especialmente quando há alegação de utilização de dados biométricos ou assinaturas digitais pelo titular do CPF.

A demonstração da probabilidade do direito, no caso de alegação de fraude, exige prova inequívoca que infirme, de pronto, a regularidade dos contratos.

In casu
, a situação fática, conforme narrada, é ambígua e demanda dilação probatória exaustiva (instrução) para determinar: (i) se a fraude de fato ocorreu; (ii) em que medida a conduta do agravante contribuiu para o evento danoso (culpa exclusiva ou concorrente da vítima); e (iii) se as instituições financeiras agiram de forma negligente ou se foram vítimas de culpa exclusiva de terceiro.

Ausente a prova robusta e prevalecendo, nesta fase, a presunção de validade do negócio jurídico formalmente constituído, não se vislumbra a probabilidade do direito no grau exigido pelo art. 300 do CPC para a imediata suspensão das obrigações contratuais.

Em vista desse cenário controvertido, afigura-se não só importante, como necessária, a dilação probatória, haja vista a necessidade de se apurar com mais robustez o direito pleiteado pelo autor/agravante.

Não é outro o entendimento da jurisprudência pátria, senão vejamos:

"Agravo de instrumento -
Ação declaratória de inexistência de relação jurídica - Tutela de urgência - Requisitos do art. 300 do CPC - Não preenchidos - Suposta fraude - Necessidade de maior dilação probatória - Manutenção do gravame - Recurso ao qual se nega provimento. 1. Nos termos do art. 300 do CPC, tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Ausentes os requisitos concomitantes da tutela de urgência e demonstrada a necessidade de maior dilação probatória, impõe-se o indeferimento da tutela provisória de urgência
. [...] (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.24.154474-1/002, Relator (a): Des.(a) Marcelo Rodrigues , 21ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 25/09/2024, publicação da súmula em 01/10/2024)

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA . REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO ATENDIDOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO APROFUNDADA EM SEDE DE AGRAVO . DECISÃO MANTIDA. 1. A concessão de tutela de urgência requer a presença inequívoca dos requisitos estabelecidos pelo art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo . 2. A necessidade de produção de prova para elucidação dos fatos e fundamentos do pedido de tutela de urgência demonstra a prematura concessão da medida, especialmente quando a análise dos elementos exige dilação probatória incompatível com a fase processual de cognição sumária
. 3. Não se mostra cabível, em sede de agravo de instrumento, a realização de dilação probatória, tendo em vista a natureza sumária do julgamento deste recurso, que visa apenas à análise preliminar dos pressupostos legais para a concessão de tutela de urgência . 4. Recurso conhecido e não provido, mantendo-se a decisão agravada por seus próprios fundamentos. (TJ-PE - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0009066-29.2017.8 .17.9000, Relator.: AGENOR FERREIRA DE LIMA FILHO, Data de Julgamento: 13/05/2024, Gabinete do Des. Raimundo Nonato de Souza Braid Filho (1ª CC))

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE FINANCIAMENTO DE IMÓVEL – ALEGADA TAXAS DE JUROS SUPERIOR – MATÉRIAS DE MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUTOS DE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA UMA DECISÃO MAIS ACURADA SOBRE AS LIÇAS DO CASO – AUSÊNCIA DE PERIGO – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO EVIDENCIADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O deferimento da tutela de urgência só se justifica quando concomitantemente presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ausente um desses requisitos, o indeferimento da tutela de urgência é medida que se impõe . Nos casos em que a questão objeto da lide demanda a realização de dilação probatória na origem, mostra-se cabível aguardar o fim da instrução processual, a fim de respaldar o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa
. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1002335-55.2024.8 .11.0000, Relator.: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 20/03/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/03/2024)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER, DANOS MATERIAIS E MORAIS - COMPRA E VENDA DE VEÍCULO - DEVOLUÇÃO - CANCELAMENTO DO FINANCIAMENTO - DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. - Consoante o disposto no art. 300, do CPC/2015, "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". Requisitos cumulativos e indissociáveis - Não se antecipa tutela em matéria que exige dilação probatória
. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 34003408220238130000, Relator.: Des.(a) Cavalcante Motta, Data de Julgamento: 19/03/2024, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/03/2024)

Cito, ainda, precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça,
in verbis:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONTRATO PROMESSA COMPRA E VENDA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - RECURSO DESPROVIDO.
1. Tutela de urgência não concedida, havendo fundamentação que sinaliza verdadeira prudência, dada a existência de elementos que implicam na necessidade de ampliar a fase postulatória e até a de cognição, aquebrantando a verossimilhança alegada pelo agravante
. 2. Segundo posicionamento do colendo Superior Tribunal de Justiça, “o deferimento ou não de liminar constitui ato de livre convencimento do magistrado, cumprindo manter a decisão, se não demonstrada ilegalidade evidente, abuso de poder ou teratologia” (RMS 7.311/PE, Rel. Ministro Hélio Mosimann, Segunda Turma, DJ: 06-11-2000). 3. Recurso conhecido e desprovido. Data: 22/Mar/2024 (TJES, Agravo de Instrumento nº 5015422-28.2023.8.08.0000, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Magistrado: JULIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, julgado em 22/03/2024)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
– PEDIDO LIMINAR DE BLOQUEIO DE BENS –
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
– RECURSO DESPROVIDO.
1. Como se sabe, para o deferimento da tutela de urgência pretendida pela parte autora, é necessário que esteja presente nos autos um substrato probatório mínimo, capaz de demonstrar a veracidade das suas alegações. Também, o requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo é condição sine qua non. 2. Com base apenas nos documentos colacionados à inicial, não é possível extrair o grau de certeza necessária acerca da ocorrência de fraude e simulação no negócio jurídico apta o deferimento do bloqueio de bens dos requeridos
3. Recurso desprovido. (TJES, Agravo de Instrumento nº5003186-44.2023.8.08.0000, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Magistrado: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, julgado em 18/10/2023)

Embora a inclusão em cadastros de inadimplentes constitua dano grave, a jurisprudência tem o entendimento de que a urgência deve ser conjugada com a elevada probabilidade do direito. Nos casos em que a probabilidade do direito se revela tênue e a solução da controvérsia depende da dilação probatória, como é o caso vertente, o perigo de dano, por si só, não se mostra suficiente para justificar o desfazimento liminar dos efeitos do contrato.

Enfim, o Magistrado singular agiu com acerto ao indeferir a liminar, ao menos à época em que prolatada a decisão e com os documentos de que dispunha para a apreciação do pleito. O que não impede que, com o devido processamento do feito na origem, as circunstâncias fáticas sejam alteradas, sobrevindo, por conseguinte, eventual decisão em sentido diverso.

Por todo o exposto,
conheço
do recurso e
nego-lhe

provimento,
para manter incólume a r. decisão recorrida.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.